Tribunal: TRF3
Processo: 0001104-56.2016.4.03.6140
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
57/236)

0001104-56.2016.4.03.6140

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79728

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §3o, DO CP. CONCESSÃO FRAUDULENTA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. INOCORRENCIA DE INEPCIA DA DENUNCIA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO DE CORRÉU COMPROVADOS. CORRÉU ABSOLVIDO. AUSENCIA DE PROVA DA AUTORIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA E PERSONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 444 STJ. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Verifica-se de simples leitura que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. A análise de propriedade da denúncia já foi efetuada duplamente, uma quando recebida a peça acusatória, outra quando rejeitadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Além disso, a sentença condenatória já foi prolatada no presente processo, restando, pois, preclusa a alegação de inépcia da denúncia.

2. A materialidade incontroversa.

3. A autoria restou evidente nos autos pelo conjunto probatór

Inteiro teor:
57/236)

0001104-56.2016.4.03.6140

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79728

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §3o, DO CP. CONCESSÃO FRAUDULENTA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. INOCORRENCIA DE INEPCIA DA DENUNCIA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO DE CORRÉU COMPROVADOS. CORRÉU ABSOLVIDO. AUSENCIA DE PROVA DA AUTORIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA E PERSONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 444 STJ. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Verifica-se de simples leitura que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. A análise de propriedade da denúncia já foi efetuada duplamente, uma quando recebida a peça acusatória, outra quando rejeitadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Além disso, a sentença condenatória já foi prolatada no presente processo, restando, pois, preclusa a alegação de inépcia da denúncia.

2. A materialidade incontroversa.

3. A autoria restou evidente nos autos pelo conjunto probatório. Está cabalmente comprovado que o réu tinha ciência dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de amparo social e instruíam o requerimento com informações falsas para que a beneficiária obtivesse o benefício, induzindo em erro o INSS, recebendo pagamento pelos serviços prestados.

4. O delito de estelionato exige para sua configuração a vontade livre e consciente de induzir ou manter a vítima em erro, com o fim específico de obter vantagem ilícita para si ou para outrem.

5. É crível a versão de que apenas recebia a documentação e as repassava a seu tio (corréu), pois, na época, não cursava faculdade de Direito e não possuía experiência na área. As circunstâncias do caso não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do corréu, embora, certamente, não se possa de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade, prevalecendo em direito penal a máxima do in dubio pro reo.

6. Pena-base fixada no mínimo legal. A notícia de que há envolvimento do réu em outros crimes, sem prova da existência de ações penais com trânsito em julgado, é circunstância que não pode ser considerada como personalidade ou conduta social desfavorável para aumentar a pena-base, pois também encontra óbice no Enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

8. Na terceira fase de fixação da pena, presente a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 171, §3o, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em detrimento da Previdência Social.

9. Presentes os requisitos do art. 44, III do CP: pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, por ser suficiente à reprimenda do caso em questão.

10. A prestação pecuniária substitutiva deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado. No caso, o valor de 2 (dois) salários mínimos não se mostra exacerbado, já que suficiente à prevenção e à reprovação do crime praticado e equivalente a situação econômica do réu.

11. Preliminar rejeitada. Apelo provido. Apelo parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar. Dar provimento ao recurso da defesa a fim de reformar a r. sentença combatida, para absolver RAFAEL SANCHES BARRETO, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Dar parcial provimento ao recurso de JOSÉ LUIZ DA SILVA apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade públicas, pelo período da pena corporal, nos termos do art. 46, §§3o e 4o do Código Penal e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, ambas nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.